Tribunal: TJDFT
Processo: 0728348-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728348-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON SOUSA LIMA AGRAVADO: MARISSOL VALERIO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ailton Sousa Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 199475758 do processo n. 0711695-38.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Mirissol Valerio da Silva (agravada) contra o ora agravante, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial para “determinar ao réu a obrigação de reparar a fiação elétrica, restabelecer o fornecimento de energia à residência da autora, bem como reestabelecer o fornecimento de água, no prazo de 2 (dois) dias. Para o caso de descumprimento, fixo multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de posterior majoração”. Em suas razões recursais (ID 61367623), o agravante relata que “o imóvel é composto por três residências, sendo uma casa na parte de cima onde a agravada reside e duas na parte de baixo onde residem outros dois inquilinos”. Narra que o imóvel possui apenas um padrão de energia, sendo a fiação antiga, necessitando de reparos. Alega que “Inicialmente a Agravada não autorizou que o Agravante entrasse na residência para providenciar o reparo. Após a autorização e troca da fiação a energia foi religada pela NEOENERGIA. Assim, não houve corte da luz por ato imputável ao agravante”. Aduz que, quanto ao fornecimento de água, desconhece qualquer vício na prestação do serviço, tendo constatado, em visita ao imóvel, que o fornecimento estava regular. Sustenta que, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, faz-se necessária a submissão da matéria ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que “seja sustada a decisão que determinou a antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se que a matéria seja submetida ao contraditório e à ampla defesa no juízo de origem”. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça na origem (ID origem 202237018). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;